Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DA PARTE DOS LUCROS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CABÍVEL AO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ORIGEM NÃO PROVENIENTE DOS FRUTOS DO SEU LABOR. PRECEDENTES. RESP 1.666.542/SP. TEMA 769. NÃO SUSPENSÃO. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO EXCLUSIVA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de penhora da parte dos lucros da empresa cabível ao ora executado, até o adimplemento do débito exequendo de R$ 90.572,87. 1.1. O agravante pede seja cassada a decisão agravada que entendeu pela penhora da parte dos lucros da empresa.
2. A norma prevista no art. 1.026 do Código Civil, determina ser possível a penhora da parte cabível a um dos sócios na distribuição dos lucros da empresa conforme a seguir: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” 2.1. Com efeito, na insuficiência de bens do devedor, o credor do sócio pode requerer a penhora do que a este couber nos lucros da sociedade.
3. No caso em análise, ficou constatada a insuficiência de bens do devedor, tendo em vista que diversas diligencias foram realizadas em sucesso para satisfazer o valor do débito. 3.1. Restou, ainda, demonstrado que o sócio executado recebeu o valor de R$ 114.000,00, referente a lucros e dividendos da empresa Vincere Global Investimentos (CNPJ 63.742.472/0001-30), conforme declaração de IRPF referente a 2020/2021. 3.2. Portanto, é possível a penhora da distribuição de lucros da empresa, uma vez que a remuneração do sócio não advém do seu labor, mas sim do rendimento de seu capital investido. 3.3. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. A distribuição dos lucros, parcela que decorre do investimento de capital da sociedade empresária, é passível de penhora e expropriação. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido.” (20130020299906AGI, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE: 31/3/2014)
4. O STJ afetou ao procedimento dos recursos repetitivos os REsp 1835864/SP, REsp 1112647/SP, REsp 1.666.542/SP e REsp 1835865/SP, todos de Rel. Min. Herman Benjamin, representativos de controvérsia (Tema 769) e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional no acórdão publicado no DJe de 5/2/2020. 4.1. No entanto, o acórdão destaca que a questão submetida a julgamento se limita exclusivamente às execuções fiscais, veja-se: “(...) Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. (...)" (STJ, 1a Seção, ProAfR no REsp 1.666.542/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe: 05/02/2020). 4.2. O caso dos autos se refere ação de execução de título extrajudicial proveniente do inadimplemento de contrato de locação de imóvel residencial. 4.3. Dessa forma, o presente caso se distingue do decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo. 4.4. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 1. No REsp 1.666.542/SP, o Ministro Herman Benjamin, relator, destaca que a matéria ali discutida se refere à Lei no 6.830/1980, aplicável exclusivamente às execuções fiscais. 1.1. Ao presente caso não se emprega o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, representativo da controvérsia, Tema 769, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não sendo, portanto, caso de suspensão do processo. (...)” (07100279720218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2021). 4.5. Uma vez efetuado distinguishing da causa em relação ao REsp 1.666.542/SP (Tema 769), não há que se falar em suspensão de processamento nem na aplicabilidade dos art. 489, § 1o, VI e art. 927, III, do CPC.
5. Agravo de instrumento improvido.